Tribunal: STF
Processo: AI 743628
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ANISTIA. MOTIVAÇÃO POLÍTICA NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO REGIONAL BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.4.2008.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.